Tribunal: TJMT
Processo: 0005774-31.2014.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005774-31.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEUZIMAR RODRIGUES NOLETO - CPF: 304.487.781-49 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0005774-31.2014.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:
DEUZIMAR RODRIGUES NOLETO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Deuzimar Rodrigues Noleto
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Cobrança - Liquidação de Sentença nº 0005774-31.2014.8.11.0004, Código: 184366,
julgou extinta a liquidação de sentença por já ter sido regularizado a perda salarial buscada na presente ação.

Sem custas.

Insurge-se Deuzimar Rodrigues Noleto, contra a r.
sentença, alegando que a parte autora é servidora pública e possui direito de incorporação aos vencimentos e proventos resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

Aduz que, a questão discutida nos autos já teve sua repercussão geral declarada pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 561.836. Aduz, ainda, que, o Tribunal de Justiça firmou entendimento que é obrigatória a observância dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, até mesmo os empossados após o advento da referida lei, e acerca da não prescrição do fundo de direito.

Pugna que seja recebido com efeito suspensivo e seja conhecido e provido o recurso, para dar integral provimento para a reforma da r. sentença, ora recorrida, acolhendo os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão do ID nº 755000955.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. nº 76275964, deixou de manifestar no presente feito.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Deuzimar Rodrigues Noleto
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Cobrança - Liquidação de Sentença nº 0005774-31.2014.8.11.0004, Código: 184366,
julgou extinta a liquidação de sentença por já ter sido regularizado a perda salarial buscada na presente ação.

Compulsando os autos podemos perceber que o juízo
a quo
determinou a intimação do Estado para trazer as fichas financeiras no prazo legal, no ID. Nº 75500561.

O Estado de Mato Grosso, manifestou no ID. Nº 75500563/75500565, pugnando pela juntada do laudo pericial da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que demonstra ter havido recomposição da perda decorrente da URV aos servidores da Educação Básica, por meio da Lei nº 6.528/94. Tal entendimento pode ser estendido aos demais servidores do Estado de Mato Grosso, já que a supracitada Lei cuidou de recompor a URV indistintamente a todas as carreiras do Poder Executivo.

Logo, após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. Nº 75500597, julgou extinta a liquidação de sentença por já ter sido regularizado a perda salarial buscada na presente ação.

Conforme demonstrado, não houve a realização da perícia nos presentes autos.
Dessa forma, fica evidenciado que o Juízo
a quo,
utilizou o Laudo Pericial que o Estado de Mato Grosso emprestou, diverso desta ação, em que o autor possuía, cargo semelhante ao do requerente.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às

diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento sentença alegando a “liquidação zero”.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação nº 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira do Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.

- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente Estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) “A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00009544820148110010 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGR: 00002668620148110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença com a realização da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022